Tribunal: TJES
Processo: 5043952-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043952-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JONATAS LIMA BRITO PEDRONI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5043952-67.2023.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: JONATAS LIMA BRITO PEDRONI

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO E QUANTIFICADO CORRETAMENTE. AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM

DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
JONATAS LIMA BRITO PEDRONI
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
na qual narra a parte autora, brevemente, que é cliente da requerida e sofreu acidente automobilístico, o que fez surgir necessidade de realização de procedimento cirúrgico. Alega que a operadora negou o fornecimento do material necessário, prescrito pelo médico assistente. Pleiteia, liminarmente, a obrigação de fazer para determinar que a requerida realize o procedimento indicado. Ao final, a confirmação da medida e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 9095064), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, por necessidade de produção de perícia complexa. Em suas razões, sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, aduzindo que a negativa dos materiais solicitados se deu em razão de que o médico havia indicado somente um material e, é de uma única marca, quando a ANS determina que sejam indicados pelo menos 3 opções de marcas. Informa que foi fornecido o material registrado e existente no portal da Unimed, equivalente e tão eficaz quanto ao material solicitado pelo médico assistente e que a cirurgia do requerente poderia ser realizada e alcançaria o mesmo resultado pretendido. Requer a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9095084):

Diante do exposto, confirmo a tutela antecipada concedida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de:

a)
DETERMINAR a requerida à autorização e custeio do procedimento de colocação DE FIXADOR HEXAPODAL e PINOS HIDROXIAPATITA, com o custeio das órteses prescritas pelo médico assistente;

b)
CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, valor que deve ser corrigido pelo INPC a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9095087), ocasião em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, requereu a reforma da sentença, sob o argumento que não há irregularidade na conduta adotada pela requerida.Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral e ajustes no fator de correção monetária.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 9095090,
ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9095088 e 9095089.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, no tocante à preliminar de incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de perícia médica, importante frisar que

os laudos e documentos que instruem a exordial mostram-se suficientes e adequados à prova dos fatos, ainda mais considerando a negativa para o seu fornecimento (mera discussão contratual), afastando a necessidade de prova técnica complexa, motivo pelo qual
afasto
a preliminar suscitada.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda na qual a parte autora pretende a condenação da requerida, ora recorrente, na obrigação de fazer consistente na disponibilização de material para realização de procedimento cirúrgico (
FIXADOR HEXAPODAL e PINOS HIDROXIAPATITA, com o custeio das órteses prescritas pelo médico)
. A requerida, por sua vez, sustenta que a negativa é devida, haja vista o parecer da junta médica que indicou ser possível a substituição por outro material com a mesma eficácia para o tratamento

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que conclui ser inadmissível a recusa da parte demandada de fornecimento fixador hexapodal e pinos hidroxiapatita, com o custeio das órteses. Entender de forma contrária seria implicitamente coagir o usuário a migrar de contrato, contra a sua vontade em benefício do plano.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Saliento que os planos de saúde não podem restringir as alternativas técnicas expressamente indicadas pelos médicos especialistas para o restabelecimento ou acompanhamento da saúde do beneficiário do plano, valendo-se da justificativa que este poderia realizar a migração para a nova sistemática contratual.

Cabe ressaltar que a relação jurídico-contratual estabelecida entre as partes é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que, por ser o demandante parte hipossuficiente na relação jurídica, o diploma normativo permite a revisão contratual para afastar cláusulas contratuais abusivas, inclusive aquelas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inc. IV).

Como bem destacado em sentença (ID 9095084):

Primeiramente, o procedimento prescrito à autora consta expressamente do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (Resolução Normativa nº 465/2021), que estabelece a cobertura obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde (art. 10, § 12, da Lei 9.656/98), em regra sendo indevida, portanto, a negativa de sua realização ou do fornecimento da órtese necessária (art. 19, VI, da referida resolução).

Mesmo que não constasse no rol, que é meramente exemplificativo (art. 10, § 13º, da Lei 9.656/1998), o STJ já pacificou que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico” (AgInt no REsp 1181628/SP).

A definição da melhor órtese a ser utilizada no caso é de atribuição do médico assistente, não cabendo ao plano impor ao paciente material diverso daquele indicado pelo profissional médico. Assim, diante da negativa indevida da operadora face à prescrição médica, houve falha na prestação dos serviços, de modo que deve a liminar concedida ser confirmada para que a requerida autorize e custeie o procedimento médico necessário, além de fornecer as órteses e próteses necessárias, conforme prescrição do médico assistente.

Assim, tenho como patente a falha na prestação dos serviços.

Configurado, pois, o dever de indenizar pelo dano moral, resta aferir seu valor.

Sobre o
quantum
indenizatório, entendo plenamente condizente com a concretude do caso o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença, ponderando, a tanto, a realidade concreta, em especial, que se trata de questão atinente à saúde, impondo-se considerar, ainda, que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no valor a ser fixado.

Partindo, então, dessas premissas quanto às razões justificantes do montante da indenização moral e consideradas a capacidade financeira da recorrente, creio que estamos diante de um contexto amplo, justificante do valor fixado, que tenho como correto, justo e razoável.

Por outro lado, no que diz respeito à irresignação da recorrente quanto ao fator de correção monetária (ID 9095087 - págs. 38 e ss), tenho que lhes dar razão.

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária, condenando a requerida ao pagamento em favor da parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)